Tribunal: TJMT
Processo: 0005209-57.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005209-57.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HIGINO FILHO - CPF: 353.046.931-91 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
DEVIDA A CONVERSÃO DOS SAQUES
EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
PARA
SERVIDOR PÚBLICO –
CONFIGURADA A
VIOLA
ÇÃ
O DO DEVER DE INFORMA
ÇÃ
O
–
ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2.
Tendo o contratante celebrado saque no cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo
consignado
, resta
caracterizada a prática comercial abusiva,
a
violação do
s
princípio
s
da boa-fé objetiva
e do
dever de transparência
pela Instituição Financeira.
Com efeito,
nos moldes em que
foi
firmado o contrato
(disponibiliza
da a
quantia
na conta e
os
descontos na folha de pagamento),
mostram-se presentes as
características de empréstimo consignado, modalidade que
a parte autora
pretendia contratar.

3.
Ademais,
devidamente
de
monstrado
s
o descumprimento do dever de informação,
diante d
a falta de informações quanto à natureza do contrato
e
condições de pagamento
.
Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

4.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas
,
na forma simples
,
quando não constatada a intenção dolosa
, que
não se presume.

5. Em que pese a
cobrança injustificada
,
não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Higino Filho
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que julgou improcedentes os pedidos, da
Ação declaratória de abusividade contratual C/C conversão de contrato, repetição de indébito e indenizatória
, ajuizada em face de
Banco Daycoval S/A
.
Por conseguinte, condenou
a parte autora, ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, deixando-os suspensos, no entanto, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido.

Inconformado, alega o apelante, em síntese, que o banco o induziu a erro, deixando de esclarecer as cláusulas do contrato e defende que sua intenção era contratar empréstimo consignado para servidor público.

Pondera que acreditou estar contratando empréstimo consignado.

Aduz que inexiste nos autos cópia do contrato celebrado.

Pede a conversão da modalidade contratual.

Sustenta que
configurado o dano moral
.

Argumenta a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
203476283
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra o apelante na exordial que procurou o banco com intenção de contratar empréstimo consignado, todavia, foi induzido
a
erro pelo banco que deixou de prestar
as informações e
esclarecimentos necessários, realizando a contratação de cartão de crédito consignado.

Inicialmente, observa-se que o
apelante é destinatário final dos serviços e o apelado é o fornecedor, visto que se amoldam aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as regras
especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar
,

a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem,
nos contratos de consumo é dever das partes prestar previa e adequadamente as informações sobre os termos pactuados, conforme disposto nos artigos 6o e 46 do CDC.

Em específico, nos contratos em que haja fornecimento de produto que envolva
a
concessão de crédito, o art. 52 do CDC reafirma a necessidade prévia e adequada de informações ao consumidor.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito cláusula que estabeleça obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se o princípio basilar do direito do consumidor, da
boa-fé objetiva, conforme art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes
a observância dos deveres
d
e veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, e cuja violação ocasiona a nulidade das cláusulas contratuais ou do próprio contrato, ou a sua revisão, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC
.

Considerando os dispositivos citados e após análise minuciosa dos autos, observa-se a falha do banco no dever de informação ao consumidor, que se confirma com a ausência de apresentação do contrato celebrado.

Com base nos
trechos
do contrato apresentados na contestação,
apura-se do termo de adesão a liberação dos valores, ditos saques, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Por fim,
percebe-se que o apelante-consumidor
manifestou
interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
. Assim, tem-se que
não lhe foram prestadas as informações
claras e
essenciais
d
o negócio jurídico
.

Conforme se depreende dos documentos,
a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta d
o
autor
/apelante, evidenciando
o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito
,
com manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco
.

Demonstrado
s
o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato
e
condições de pagamento
resta configurada a
violação ao princípio da boa-fé objetiva
.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado
(disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento),
possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar
.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (
RMC
) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se n
ã
o demonstrados os requisitos da repara
çã
o civil, n
ã
o
é
cab
í
vel a indeniza
çã
o a t
í
tulo de dano moral.

Os declarat
ó
rios n
ã
o constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição
”
.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no
DJE
31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, constata-se que
as operações de saque realizadas, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado
na folha de pagamento
,
com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a
taxa média de mercado
para operação
(
crédito pessoal consignado para
servidor
público
)
divulgada pelo Banco Central
para a data de
cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência
lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Apesar das alegações do apelante, não se notam presentes
os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que
ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o
mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, a
nalisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.
De
modo
que deve ser rejeitado o pleito
indenizatório
.

A propósito:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
”
. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara
de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

C
om a reforma
parcial
da sentença,
faz-se
necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC.

Pelo exposto
,

dou parcial provimento
ao apelo,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os p
edidos formulados, no sentido de:
a)
determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público
; b)
fixar a
incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para
a data
do saque
; e c)
determinar a repetição do indébito, na forma simples
.

Por conseguinte,
considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024